Tribunal: TJBA
Processo: 8003464-34.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO: 8003464-34.2021.8.05.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE: GUILHERME FRANCA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: REBECA SAMPAIO LIMA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: FERNANDO LUCAS CARVALHO VILLAR DE SOUZA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
1 -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 215 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ADOLESCENTE/RECORRENTE. PROCESSAMENTO DO APELO DEFENSIVO. 2 – PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA. IMPOSSIBILIDADE.
ADOLESCENTE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DA NATUREZA CRIMINOSA DO ATO PRATICADO
.
ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ESTATUTO VISA A REINTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A NORMA VIGENTE AO CONVÍVIO SOCIAL SEGURO, AFASTANDO-O DAS CONDIÇÕES QUE PROPICIARAM OU PROVOCARAM A PRÁTICA DA CONDUTA TIDA COMO INFRACIONAL. ATENDIMENTO DO ART. 112 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 3
– CONCLUSÃO:
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os Autos da
APELAÇÃO nº.
8003464-34.2021.8.05.0004
, tendo
GUILHERME FRANCA SANTOS
, como APELANTE e, na condição de APELADO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR